Tribunal: TJBA
Processo: 0000226-55.1994.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0000226-55.1994.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CARGILL AGRICOLA S A Advogado(s): FLAVIO MASCHIETTO, ERIC VITOR NEVES MACEDO AGRAVADO: PERMINIO ALMEIDA REBOUCAS CORDIER Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO INFRUTÍFERA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. INÉRCIA DO CREDOR. REQUERIMENTOS FORMAIS SEM EFICÁCIA CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução ajuizada na década de 1990, diante da inércia da exequente após tentativa frustrada de localização de bens em 2013 e suspensão do feito em 2014, sem que os requerimentos posteriores tenham resultado em efetiva constrição patrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a exequente permaneceu inerte por período superior ao prazo prescricional previsto no art. 206, § 5º, I, do CC, caracterizando a prescrição intercorrente; e (ii) estabelecer se a apresentação de petições e requerimentos não eficazes é suficiente para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente exige não apenas a paralisação do processo, mas a ausência de atos efetivos do credor capazes de promover a satisfação do crédito, nos termos do art. 921, § 4º, e do art. 924, V, ambos do CPC. 4. A jurisprudência do STJ exige, inclusive nos casos regidos pelo CPC/1973, que a inércia do exequente se prolongue por tempo superior ao prazo prescricional do direito material, o que se verificou no caso, considerando a última medida útil datada de 2013, com suspensão do feito deferida em 2014. 5. A suspensão da execução pelo prazo máximo de um ano, conforme prevê o art. 921, § 1º, do CPC, não se renovou após 2015, permitindo o regular decurso do prazo prescricional quinquenal, nos moldes do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 6. Requerimentos inócuos, repetitivos ou sem potencial de efetividade prática não são aptos a interromper ou suspender a prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado do STJ, que exige a adoção de medidas concretas e eficazes. 7. O voto condutor considerou, ainda que implicitamente, o entendimento firmado no IAC nº 01/2018 do STJ, ao enfatizar a exigência de atuação diligente e eficaz por parte do credor. 8. A alegação de que a paralisação decorreu de morosidade do Judiciário não se sustenta, pois não houve demonstração de diligência efetiva do exequente, não se aplicando, portanto, a Súmula 106 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A configuração da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, contados a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens. 2. Requerimentos formais sem potencial de concretização da satisfação do crédito não afastam a fluência do prazo da prescrição intercorrente. 3. A morosidade do Judiciário não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente quando ausentes diligências efetivas do credor. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação cível nº 8000226-55.1994.8.05.0113, de Itabuna, em que figuram, como agravante, Cargill Agrícola S/Ae, como agravado, Permínio Almeida Rebouças Cordier. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao agravo interno. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça